Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-20.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700471-20.2021.8.07.0017 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: ANTÔNIA ANDRADE VILAS BOAS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE VILAS BOAS LEMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADORA DE DEMÊNCIA FT E HAS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a autora pediu a condenação da ré a oferecer a internação domiciliar de forma integral nos termos de prescrição médica até que se ultime a alta. Requereu, ainda, a restituição de todos os gastos realizados com as despesas de home care não fornecidas e a indenização por danos morais. 1.1. Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em prestar o serviço de internação domiciliar da requerente, bem como a pagar à autora indenização por danos materiais e morais, estes últimos fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.2. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença, a fim de isentar a seguradora de fornecer o tratamento de saúde via home care, bem como de realizar o pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. 2. O relatório médico elaborado pela geriatra que acompanha a autora atesta que ela necessita de visita médica domiciliar semanal, enfermeira semanal, técnico de enfermagem 24h, dieta e manejo de gastrostomia, nutricionista mensalmente, fonoaudiologista 5 vezes na semana em domicílio para reabilitação oral, fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana, além de insumos gerais. 3. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. 3.1. Demonstrando o relatório médico que o estado de saúde da paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). 4. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, já firmou o entendimento que reconhece a abusividade desse tipo de previsão contratual. 4.1. Precedente: “As duas Turmas que compõem a Segunda Seção tem traçado orientação no sentido de considerar abusiva cláusulas que limitam os direitos dos consumidores de plano ou seguro-saúde. (Resp n. 434699/RS). (...) A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. 4. A saúde é direito constitucionalmente assegurado, de relevância social e individual.” (REsp 183.719/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/10/2008). 4.2. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) A operadora de Plano de Saúde é obrigada a custear tratamento na modalidade Home Care quando há indicação desse tratamento pelo médico assistente, quando o paciente ou sua família concorda com o tratamento domiciliar e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. Precedente do c. STJ e do e. TJDFT“ (07272182620198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 29/7/2020). 5. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 5.1. Em que pese a obrigação da ré em custear o tratamento recomendado pelo médico especialista, por ser necessário ao controle da patologia que acomete a autora, entende-se, no entanto, que assiste razão à apelante, diante da ausência de ato ilícito, e por isso a improcedência da indenização por danos morais. 5.2. A determinação de prestação de serviço domiciliar deriva de construção jurisprudencial, não sendo possível verificar a prática de ato ilícito por parte do plano de saúde, uma vez que a recusa do tratamento restou justificada pela ausência de previsão contratual. 5.3. Nesse cenário, ao recusar o tratamento domiciliar pleiteado, a ré não cometeu nenhum dano que pudesse macular a honra, a imagem ou a integridade psicológica da autora. 5.4. Isso porque, para configuração do dano moral é essencial a comprovação dos requisitos ensejadores, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade, o dano ou prejuízo. Inexistentes tais elementos, não há que se falar em dano moral. 5.5. Jurisprudência:. “A recusa de cobertura para o atendimento domiciliar pelo plano de saúde não configura ato ilícito capaz de ensejar a configuração de danos morais já que não é imposta como obrigatória pela Resolução Normativa da ANS, nem atende aos requisitos previstos no contrato assinado.” (07319204920188070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/11/2019). 6. Em tema de prequestionamento, deve ser exigido apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 6.1. Para extirpar de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pela apelante, relativa aos dispositivos por ela invocados (artigos 757, 760, 765 e 766, todos do CCB, art. 373, I do CPC e Lei no 9.656/98). 7. Havendo sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos por cada uma das partes ao ilustre patrono da parte adversária, proibida a compensação. 8. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 35-G da Lei 9.656/1998, sob o argumento de não ser abusiva a exclusão contratual do procedimento pleiteado, tendo em vista a inaplicabilidade do código consumerista à hipótese dos autos, diante da existência de legislação específica para tratar da matéria; c) artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo a legalidade da cláusula de exclusão de despesas para tratamento domiciliar por estar de acordo com os termos da lei de regência e refletir a própria vontade das partes de excluir tal tipo de cobertura quando da celebração do contrato; d) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, asseverando que não é viável a ampliação da cobertura para abrigar o reembolso integral de honorários pagos a médico e/ou clínica não credenciados por entender que o custeio deve se dar nos limites das obrigações contratuais. Pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 33173821). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 35-G da Lei 9.656/1998, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor, 10 e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). A propósito, confiram-se: DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ABUSO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou a revisão de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso, entendeu o Tribunal de origem que o beneficiário do plano teria direito ao home care, pois, interpretando o dispositivo contratual apresentado pela operadora do plano, não é possível concluir que estaria excluída a cobertura dessa terapêutica. 3. Concluiu ainda que, no contexto em que negado o custeio - paciente que teve sua saúde posta em risco -, haveria dano moral a ser indenizado. Alterar esse entendimento exigiria reexame do acervo probatório dos autos, providência incabível em recurso especial. 4. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1973560/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou a revisão de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso, entendeu o Tribunal de origem que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care, pois a prova documental demonstrava sua necessidade, além de ser abusiva a cláusula contratual que continha a restrição, por ser excessivamente genérica. 3. Concluiu ainda que, no contexto em que negado o custeio - paciente com câncer, em grave estado de saúde, cujo tratamento hospitalar se mostrou ineficaz -, haveria dano moral a ser indenizado. Alterar esse entendimento exigiria reexame do acervo probatório dos autos, providência incabível em recurso especial. 4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à abusiva generalização da cláusula limitativa exigiria ainda a revisão das cláusulas pactuadas, o que esbarra na Súmula n. 5/STJ. 5. "Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1663964/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025